Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TERRACAP. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de rescisão de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado com a Terracap, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. 1.1. A agravante pretende o provimento do recurso, a fim de determinar à Terracap que se abstenha de iniciar eventual procedimento de consolidação do imóvel objeto da presente lide, deferir a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da ação e impedir que a agravada inscreva tais valores nos cadastros de inadimplentes.
2. No caso, não foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC.
3. O imóvel objeto do contrato em discussão foi adquirido por meio de licitação pública, nos termos do Edital no 10/2013 da Terracap. 3.1. Segundo a cláusula XIV da escritura pública de compra e venda, o imóvel foi alienado fiduciariamente à Terracap para garantia da dívida, sujeitando-se ao regime instituído na Lei no 9.514/1997. 3.2. Referida escritura pública nada dispôs sobre a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa exclusiva do adquirente. 3.3. A Lei no 9.514/1997 também não trata da possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel. Esta lei regula a instituição da garantia fiduciária e do procedimento de liquidação da garantia em caso de inadimplemento do devedor, com a consolidação da propriedade nas mãos do credor e a necessidade de promover a venda do bem em leilão.
4. O fato de se tratar de alienação de bem mediante licitação pública e a ausência de cláusula, na escritura de compra e venda, que permita o desfazimento do negócio unilateralmente, afastam a possibilidade de suspensão liminar das obrigações decorrentes da avença, por ausência de probabilidade do direito.
5. Nesse sentido: “1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 2. Em que pese a orientação no sentido de que a obrigatoriedade de contratar não possui natureza absoluta, não se pode descuidar dos princípios que norteiam as contratações públicas, notadamente, o da moralidade administrativa, da impessoalidade e da igualdade dos licitantes. Deve-se, ainda, ponderar, diante da existência de interesse público, se o exercício da vontade de resilir um contrato com base na impossibilidade unilateral de arcar com as obrigações vulnera a segurança jurídica. 3. Ante a inadimplência do contratante, revela-se prudente o transcurso do itinerário procedimental para que sejam aferidas as consequências do distrato e das normas que o condicionam, notadamente em face do caráter público da contratação. É que apenas durante a instrução probatória será possível a exata apuração da culpa e das penalidades aplicáveis em razão do desfazimento da avença. 4. A dificuldade financeira do comprador, por si só, não autoriza o deferimento de tutela de urgência a fim de desobrigá-lo quanto às parcelas vincendas ou aquelas em aberto, tampouco tem o condão de impedir que a vendedora se abstenha de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes.” (1a Turma Cível, 07076156720198070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 10/09/2019).
6. Conclui-se, assim, pela necessidade de se aguardar o trâmite processual para que sejam aferidas a possibilidade de distrato e as normas que o condicionam.
7. É dizer, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a tutela de urgência perseguida.
8. Agravo de instrumento desprovido. 8.1. Agravo interno prejudicado.